Tribunal: STF
Processo: AI 461615
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Complementação de Aposentadoria. Alteração do Critério do Reajuste.
Lei no 9.069/95. 3. Controvérsia decidida pelo Tribunal de origem
com base na legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento